Tribunal: TJBA
Processo: 8007367-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007367-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: SARA MOURA BARROS

Advogado(s)
:
TAIS MOTA VAZ, GABRIEL CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO MANTIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a prescrição quinquenal das cobranças anteriores a 23/01/2015, mantendo a condenação à restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A embargante sustenta omissão quanto à interrupção da prescrição por ação anterior ajuizada e posteriormente desistida, requerendo a alteração do marco prescricional.

3. Alega, ainda, contradição no acórdão ao qualificar como parcial provimento o julgamento da apelação.

4. A parte embargada apresentou contrarrazões, arguindo inovação recursal e inexistência de vícios, além de pleitear aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à análise da interrupção da prescrição em razão de ação anteriormente ajuizada; (ii) saber se há contradição na qualificação do resultado do julgamento como parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação argumentativa.

7. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma suficiente, ainda que não analise todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando fundamentação adequada para a conclusão adotada.

8. A tese de interrupção da prescrição com base em ação anterior configura inovação recursal, por não ter sido suscitada nas instâncias anteriores, sendo incabível sua apreciação em embargos de declaração.

9. Ainda que considerada, a eventual interrupção da prescrição não alteraria substancialmente o resultado, pois o lapso entre a homologação da desistência e o novo ajuizamento é irrelevante, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

10. Inexiste contradição no acórdão, pois houve efetiva modificação do julgado de primeiro grau com redução do valor da condenação, caracterizando êxito parcial do recurso.

11. O inconformismo da embargante revela intuito infringente, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

12. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, diante da ausência de manifesta intenção de retardar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal, sendo inexistente omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria e promove modificação prática do julgado, ainda que com fundamento jurídico diverso do invocado pelas partes”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007367-23.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
e como apelada
SARA MOURA BARROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 07 de abril de 2026.